Tribunal: TJSP
Processo: 1000521-31.2020.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONTRATO DE MÚTUO. Ação revisional. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira em exorbitantes 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, nos cinco contratos de empréstimo celebrados pelas partes. Hipótese em que se faz impositiva a limitação dos juros convencionais à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações

Ementa:

CONTRATO DE MÚTUO. Ação revisional. Reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira em exorbitantes 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, nos cinco contratos de empréstimo celebrados pelas partes. Hipótese em que se faz impositiva a limitação dos juros convencionais à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito da espécie. Repetição simples dos valores pagos a maior determinada, autorizada a compensação de valores. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.